Tribunal: STF
Processo: Rcl 65167
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA. TEMA 1.232/RG. FALTA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado seguimento à reclamação ante ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma.



    2. A parte agravante alega ofensa à determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas ocorrida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar a determinação de suspensão nacional das execuções trabalhistas surgida no âmbito do Tema 1.232/RG a processo em que a inclusão da empresa no polo passivo da execução decorreu de sucessão empresarial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A determinação de suspensão das execuções trabalhistas alcançadas pelo Tema 1.232/RG não abrange casos em que a inclusão de empresa no polo passivo é oriunda de sucessão empresarial, e não do reconhecimento da existência de grupo econômico.



    5. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.